Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. impenhorabilidade. veículo. único patrimônio. extensão. art. 833, x, do cpc. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende o recorrente estender ao seu veículo, que alega ser seu único patrimônio, a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
2. Quanto à garantia do patrimônio mínimo existencial, o próprio legislador já resguardou o único imóvel residencial e os bens que o guarnecem (Lei 8.009/90), assim como toda a gama de bens materiais também relacionados no art. 833, incisos II, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil.
4. Tendo o legislador disciplinado a matéria e enumerado os bens que devem ser resguardados para garantia do mínimo existencial do devedor, não incumbe ao Poder Judiciário a criação de novas formas ou garantias em detrimento do direito do credor de ver satisfeito seu crédito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.